Tribunal: TCU
Processo: 038.524/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3455/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.524/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Santos Bahry (XXX.361.249-XX); Eloir Rodrigues (XXX.506.279-XX); Liliam Cristina de Souza (XXX.612.619-XX); Margarida Maria da Silva Matchinske (XXX.805.469-XX); Maria Elena Rocha de Franca (XXX.749.849-XX); Maria Eugenia Prussak (XXX.065.139-XX); Melry Zanella Frezato (XXX.886.839-XX); Michael Alan Watkins (XXX.659.049-XX); Raquel do Rocio Kishimoto Demarche (XXX.987.179-XX); Rosangelis Visoni Azanha de Ornelas (XXX.738.159-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.